Tribunal: TJES
Processo: 5005165-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005165-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE COSMETICOS CARVALHO EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA –
REUNIÃO DAS DEMANDAS – CONEXÃO OU CONTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – APLICABILIDADE DO ART. 313, INCISO V, “A”, DO CPC – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE EVITA DECISÕES CONFLITANTES -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
inda que manejada ação anulatória perante o Juízo da Fazenda objetivando a anulação do auto de infração que embasa a ação de execução fiscal, não há que se falar na possibilidade de reunião das demandas, seja por conexão ou continência.

2. A
o magistrado com competência para as execuções fiscais é facultada a suspensão da demanda satisfativa sempre que entender ser a medida adequada ao caso,
na forma do
disposto no artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC.

3.
Com base nesse tipo legal, tratando-se de prejudicialidade do tipo externa, a qual, de regra, não dará ensejo ao reconhecimento da conexão ou continência entre a demanda anulatória e a execução fiscal, dada a competência absoluta do juízo para o julgamento desta última, pode o juiz determinar a suspensão da demanda sempre que vislumbrar a possibilidade de decisões conflitantes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005165-07.2024.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
INDUSTRIA DE COSMETICOS CARVALHO EIRELI

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão proferida na origem que
determinou a suspensão da execução fiscal manejada em desfavor de
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS CARVAHO EIRELI.

Sustenta o agravante (ID nº 8112504) que, no julgamento da Ação Anulatória nº 0009479-84.2020.8.08.0012, foi deferido o pedido liminar para suspender a exigibilidade do valor referente à multa que ultrapassar 100% do valor do tributo.

Afirma que não há óbice ao prosseguimento da execução fiscal com relação à CDA nº 09840/2019 quanto ao valor do imposto e da multa que não ultrapassar 100% sobre importe do tributo, daí porque aduz a necessidade da atribuição de efeito suspensivo no presente recurso.

Destarte, pugna pelo recebimento do presente agravo no efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Em decisão acostada no ID nº 8191740 foi indeferida a tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (ID nº 8432307), a recorrida pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Após reanalisar a documentação acostada aos autos, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, ao menos em sede de cognição sumária, não tenho dúvidas em manter a r. decisão hostilizada.

Ao examinar a questão, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

“
[...]
verifico que o crédito tributário cobrado na presente execução fiscal, está sendo discutido por meio da Ação Anulatória
0009479-84.2020.8.08.0012; em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES.

Nos autos da ação anulatória foi deferida liminar nos seguintes termos ‘
in verbis’:

‘
(...) DEFIRO a tutela de urgência e, via de consequência, determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n.051.602-2 de 12/07/2019, exclusivamente, quanto ao valor relativo a multa que corresponda a mais de 100% (cem por cento) sobre o tributo.’

Assim sendo, não é caso de extinção da execução vez que a tutela concedida nos autos da Anulatória, ou seja, suspensão da exigibilidade do crédito foi tão somente
quanto ao valor relativo a multa que corresponda a mais de 100% (cem por cento) sobre o tributo.

ISTO

POSTO
, objetivando evitar decisões conflitantes,
SUSPENDO, a presente Execução Fiscal na forma do art. 313, inciso V, “a”,

até o trânsito em julgado da Ação Anulatória n.
00009479-84.2020.8.08.0012
.

Expeça-se ofício VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

DE CARIACICA-ES para que informe assim que houver o trânsito em julgado da Ação Anulatória n.
0009479-84.2020.8.08.0012”
(ID 34320581 dos autos de origem).

Ao examinar os autos, constato que a empresa recorrida ajuizou a a
ção anulatória de lançamento fiscal
nº
0009479-84.2020.8.08.0012
perante a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica
objetivando
a anulação do Auto de Infração nº 5.051.602-2.

Na citada ação anulatória, o MM. Juiz de primeiro grau, como dito acima, deferiu o pedido liminar
e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 5.051.602-2
.

Dessa maneira, não vejo motivos, por ora, para afastar a discricionariedade regrada conferida ao magistrado para suspender a ação satisfativa lastreada na certidão de dívida ativa.

Importante esclarecer que a competência do Juízo da Vara de Execuções Fiscais é de natureza absoluta, eis que estatuída por norma de ordem pública que, dada esta natureza, não pode ser modificada pelas partes, podendo, inclusive, ser reconhecida
ex officio
pelo julgador.

Tanto é verdade, que a Lei de Execuções Penais (Lei nº 6.830/80), em seu art. 5º, prevê que:

Art. 5º - A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário.

Dessa forma, ainda que manejada ação anulatória perante o Juízo da Fazenda objetivando a anulação do auto de infração que embasa a ação de execução fiscal, não há que se falar na possibilidade de reunião das demandas, seja por conexão ou continência.

A respeito, cito o seguinte precedente do Colendo STJ:

[...]
1. O STJ entende pela impossibilidade de serem reunidas execução fiscal e ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é Vara Especializada em Execução Fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciári
a. Precedentes: CC 105.358/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 22/10/2010; CC 106.041/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 9/11/2009 e AgRg no REsp 1463148/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/9/2014. [...] (AgInt no REsp n. 1.700.752/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, J. 24/4/2018, DJe. 3/5/2018).

Apesar disso, ao magistrado com competência para as execuções fiscais é facultada a suspensão da demanda satisfativa sempre que entender ser a medida adequada ao caso.

Nessa perspectiva, estatui o art. 313, V, “a”, do CPC:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Com base nesse tipo legal, tratando-se de prejudicialidade do tipo externa, a qual, de regra, não dará ensejo ao reconhecimento da conexão ou continência entre a demanda anulatória e a execução fiscal, dada a competência absoluta do juízo para o julgamento desta última, pode o juiz determinar a suspensão da demanda sempre que vislumbrar a possibilidade de decisões conflitantes.

Nesse sentido é a doutrina do jurista
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
, segundo o qual:

[...]
A prejudicialidade externa, em regra, torna conexas as ações, o que permite a reunião para julgamento conjunto. Mas ela nem sempre será possível, pois cada uma das ações pode estar vinculada a determinado juízo, por regras de competência absoluta. Para que não haja decisões conflitantes, suspende-se uma até que a outra seja julgada.
[...] (Direito Processual Civil Esquematizado, 11. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 644).

Sobre o assunto, o mesmo autor ainda registra que:

[...]
os casos em que não for possível a reunião, para evitar que sejam proferidas sentenças conflitantes, será possível a suspensão de uma delas até o desfecho da outra, nos termos do art. 313, V, a, do CPC
. [...] (op. cit., p. 240).

No mesmo sentido vem decidindo o Colendo STJ;

[...]
II - Segundo entendimento firmado pela 1ª Seção desta Corte, a ação anulatória de débito tributário e a execução fiscal poderão tramitar separadamente quando um dos juízos for incompetente para apreciar uma das demandas, cabendo ao juízo no qual tramita o executivo fiscal decidir acerca da sua eventual suspensão
. [...] (AgInt no CC n. 159.553/DF, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Seção, J. 1/9/2020, DJe. 8/9/2020).

[...]
1. A jurisprudência desta Corte afirma que cabe ao juízo aferir a prejudicialidade externa consoante as circunstâncias do caso concreto
. Precedentes: AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem manteve em curso a Execução Fiscal, mesmo se tratando das mesmas CDAs que estão sendo discutidas na Ação Anulatória; cabível, portanto, sua suspensão enquanto se aguarda o trânsito em julgado da Ação Anulatória. [...] (AgInt no REsp n. 1.614.312/PE, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Primeira Turma, J. 15/12/2016, DJe. 7/2/2017).

Com base nisso, estando a validade do título executivo que embasa a execução fiscal submetida ao crivo do Poder Judiciário, constato, num juízo de cognição sumária, que existe a possibilidade de que sejam proferidas decis
ões
conflitantes caso a ação anulatória e a execução fiscal permaneçam simultaneamente em trâmite, o que é capaz de justificar a suspensão da ação de cunho satisfativa.

Ademais, como bem destacado pela recorrida em sede de contrarrazões, a referida demanda anulatória visa extirpar todo o auto de infração contra ela lavrado, de modo que, em caso de procedência do pedido autoral da agravada, todos os valores acessórios restarão impugnados.

Enfim
, conclui-se ser possível que o juízo executório determine a suspensão da ação executiva em função da existência de ação anulatória prejudicial, como na hipótese, razão pela qual a decisão não merece reforma neste particular.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.